Tribunal: TJDFT
Processo: 0810058-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DISTINGUISHING. VERBA INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o IPREV e o DF a restituir quantia a título de desconto previdenciário sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Ofertadas contrarrazões (ID 70845179).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade de apresentação de provas pelo DF e quanto à possiblidade de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente aduziu que o DF não ofereceu qualquer esclarecimento específico sobre a incidência da contribuição previdenciária sobe a GAR, limitando-se a apresentar uma defesa genérica e sem dados concretos para análise da controvérsia. Sustentou que a GAR deixou de ser incorporável aos proventos desde junho de 2024, tornando ilegal a incidência da contribuição previdenciária sobre tal rubrica. Argumentou a existência de jurisprudência consolidada no sentido de que gratificações não incorporáveis à aposentadoria não podem sofrer a incidência de contribuição previdenciária. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja determinada a intimação do Distrito Federal para apresentar informações detalhadas sobre os períodos e valores em que houve incidência da contribuição previdenciária sobre a GAR, possibilitando a adequada instrução do processo e para reconhecer a não incidência da referida contribuição, restituindo os valores descontados indevidamente.
6. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não podem ser incorporadas aos vencimentos do servidor. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal.
7. A Decisão no 835/2024 proferida pelo TCDF determinou, em seu item VI, à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza ‘propter laborem’ conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão”. A aludida decisão foi objeto de pedido de reexame e teve seus efeitos suspensos por força da Decisão no 1832/2024. Em análise ao pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias.
8. Entretanto, no caso em análise, conforme se pode observar das fichas financeiras acostadas aos autos (ID 70844596, ID 70844597, ID 70844598, ID 70844599, ID 70844600 e ID 70844601), a Gratificação por Atividade de Risco vem sendo paga à recorrente na inatividade, sob a rubrica GAR LEI 2.743/2001 – INATIVO. Tal fato reclama aplicação do distinguishing do caso em tela em relação ao Tema 163 do STF, o qual fixou a tese no sentido de que é indevido o desconto previdenciário sobre verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor. Restando patente a incorporação da GAR no contracheque da recorrente, é devido o desconto previdenciário, salvo se a parte pretender a exclusão da gratificação de seus proventos de aposentadoria, com a consequente devolução dos valores recebidos a tal título, cuja renúncia não foi manifestada nos autos.
9. As provas documentais juntadas (fichas financeiras) se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de quaisquer outras provas pelo DF.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.